Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742438-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: FABIO JOSE NUNES DE FRANCA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 153856912- Proc. 0715728-02.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator